Tribunal: TJSP
Processo: 0002410-25.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002410-25.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DIEGO DOS
SANTOS MENDES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, a fim de anular a decisão agravada, a fim de que outra seja
proferida, observado o entendimento indicado no acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002410-25.2020.8.26.0521 -Voto no 14.109
2
Voto no 14.109
Agravante: Diego dos Santos Mendes
Agravado: Ministério Público
Comarca: Sorocaba
Agravo em Execução Penal. Decisão que indeferiu pedido de
remição. Recurso da defesa. Mostra-se viável a remição quando o
trabalho tenha sido praticado posteriormente ao delito, mas antes
do início da execução da pena. Decisão cassada, a fim de que outra
seja proferida, observado este parâmetro. Recurso parcialmente
provido.
1. DIEGO DOS SANTOS MENDES interpôs
agravo contra decisão judicial que indeferiu remição de penas (fls. 13 e 16).
Alega, em suma, que o sentenciado conta com dias de trabalho que se
mostram idôneos à ensejar a remição (fls. 01/15).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 25), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do reclamo (fls. 37/39).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, o reclamo.
3. Com efeito, a r. decisão hostilizada repeliu o
pleito de remição, forte em que os dias trabalhados são anteriores ao início do
cumprimento da pena (fls. 13).
No entanto, mostra-se viável a remição quando o
trabalho tenha sido praticado posteriormente ao delito, mas antes do início da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002410-25.2020.8.26.0521 -Voto no 14.109
3
execução da pena (STJ; AgRg no HC no 453.498, rel. Min. Saldanha
Palheiro; HC no 420.257, rel. Min. Nefi Cordeiro), observando-se o
referida na petição recursal.
Ou seja, a fundamentação da decisão hostilizada não
é suficiente para obstar o pleito.
No entanto, a documentação juntada aos autos não
permite uma deliberação segura sobre quantos dias trabalhados no período
que mediou entre a prática do delito e o começo da execução e se isso
efetivamente ocorreu, quadro em que seria admissível a remição. Nessa linha,
importa, ainda, ressaltar a notícia da prática de falta grave, fator importante
para aferição do direito (fls. 07).
Pelo que urge seja cassada a r. decisão hostilizada,
determinando que seja editada outra, observado o parâmetro acima indicado
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de anular a decisão agravada, a fim de que outra seja
proferida, observado o entendimento acima indicado.
LAERTE MARRONE
Relator